Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-65.2010.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000323-65.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSMAR JORGE DA COSTA - CPF: 156.405.741-00 (APELADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), IRACI MORENO DA COSTA - CPF: 257.687.001-53 (APELADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), THIAGO PERINAZZO - CPF: 703.108.071-15 (ADVOGADO), DANIEL MORENO - CPF: 006.958.151-72 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ALEIXO MORENO - CPF: 176.921.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDAIR MORENO - CPF: 048.981.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY ALEIXO MORENO - CPF: 366.566.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Jads Moreno da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), Waldeir Moreno (TERCEIRO INTERESSADO), JADS MORENO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DANIEL MORENO - CPF: 006.958.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. COMPOSSE. CONSTRUÇÃO UNILATERAL DE CERCA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada em razão de esbulho consistente na construção unilateral de cerca em imóvel rural denominado “Fazenda Água Fria”, com área de 428,8530 hectares, privando os autores da posse sobre 114,4264 hectares objeto de contrato verbal de arrendamento rural celebrado com o usufrutuário. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por encerramento prematuro da instrução e, no mérito, sustenta inexistência de esbulho, inadequação da via possessória e validade da divisão realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do encerramento da instrução sem produção de prova testemunhal requerida pelo apelante; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse, notadamente a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, em contexto de condomínio pro indiviso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz encerra a instrução após oportunizar às partes a especificação de provas, tendo o apelante requerido apenas prova pericial, que foi produzida com participação de assistente técnico, apresentação de quesitos e laudo complementar, sem manifestação quanto à produção de prova testemunhal.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova não requerida oportunamente pela parte, nos termos do art. 370 do CPC.

O magistrado forma seu convencimento com base na suficiência das provas documental, testemunhal e pericial constantes dos autos, em consonância com o princípio da livre convicção motivada (art. 371 do CPC).

A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

Os autores comprovam a posse anterior mediante recibos de pagamento de arrendamento rural relativos ao imóvel da matrícula no 4.796 e por prova testemunhal colhida em justificação prévia, que atesta o exercício manso, pacífico e contínuo da posse.

A construção unilateral de cerca pelo apelante, em 23 de março de 2010, está demonstrada por fotografias e boletim de ocorrência, configurando privação da posse exercida pelos autores.

Em condomínio pro indiviso, cada condômino pode exercer atos possessórios sobre a coisa comum, desde que não exclua os demais compossuidores, nos termos do art. 1.199 do CC.

A delimitação física da fração ideal exige acordo entre os condôminos ou ação própria de divisão ou demarcação, sendo ilícita a exclusão unilateral da composse.

A equivalência agronômica das áreas, apontada pelo laudo pericial, não afasta o esbulho quando a divisão ocorre sem consenso e sem observância dos procedimentos legais de regularização fundiária.

A notificação extrajudicial apresentada é posterior ao esbulho e não comprova que o contrato de arrendamento não abrangia a área litigiosa.

A rescisão de contrato de arrendamento rural deve observar as formalidades do art. 92 da Lei no 4.504/64, não demonstradas nos autos.

A eventual extinção do usufruto não afasta a posse exercida até a data do esbulho nem autoriza a retomada unilateral da área sem observância das formalidades legais.

Estão preenchidos todos os requisitos do art. 561 do CPC, legitimando a reintegração possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, deixa de requerer a produção da prova que posteriormente alega ter sido suprimida.

Em condomínio pro indiviso, o condômino não pode, por ato unilateral, excluir os demais do exercício da composse, sob pena de caracterização de esbulho possessório.

A equivalência econômica ou produtiva das áreas não legitima a divisão fática realizada sem acordo ou ação própria de divisão, quando implica exclusão da posse de compossuidor.

A reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 371, 561 e 85, § 11; CC,
arts
. 1.196, 1.199, 1.200 e 1.210; Lei no 4.504/64, art. 92.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 000164394-2012.8.11.0032, Rel. Des.a, j. 01.11.2023; TJMG, Apelação Cível no 1.0686.08.211867-6/002, Rel. Des.
Ramom
Tácio, 16a Câmara Cível, j. 25.07.2018; TJMT, RAI no 1006340-67.2017.8.11.0000, j. 22.11.2017.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
0000323-65.2010.8.11.0036

APELANTE: ELEMAR ELIO PERINAZZO

APELADO: JOSMAR JORGE DA COSTA, IRACI MORENO DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Elemar
Elio
Perinazzo
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Josmar Jorge da Costa e Iraci Moreno da Costa
, sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Água Fria", com área total de 428,8530 hectares, registrado sob matrícula no 4.796 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT.

Em p
reliminar
,
alega cerceamento de defesa, argumentando que o juízo singular encerrou prematuramente a instrução processual ao considerar satisfeita a prova oral produzida apenas em audiência de justificação prévia, na qual foram ouvidas exclusivamente testemunhas dos apelados. Sustenta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao artigo 7o do Código de Processo Civil, que assegura paridade de tratamento às partes.

No mérito
, aduz que a sentença está divorciada dos fatos e do direito, pois os apelados não comprovaram os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Afirma que não houve demonstração de posse anterior legítima sobre a área de 114,4264 hectares, nem comprovação de esbulho praticado pelo apelante. Argumenta que o suposto contrato verbal de arrendamento não incidiu sobre sua cota-parte, mas sobre área remanescente do usufruto de Daniel Moreno, que abrangia imóvel distinto.

Sustenta que a notificação extrajudicial promovida por Daniel Moreno em 27 de maio de 2010 comprova a rescisão do contrato de arrendamento e que a área objeto do usufruto era de 628,8530 hectares, sendo que, após a renúncia parcial de 114,4264 hectares em favor do apelante, restou área remanescente de 514,4266 hectares. Assim, os recibos apresentados pelos apelados referir-se-iam à área remanescente, e não à cota-parte do apelante.

Alega
,
ainda
,
que a ação possessória é impertinente, pois, à época da propositura, as partes eram condôminas do imóvel, situação que, nos termos do artigo 1.199 do Código Civil, impede que um condômino exerça atos possessórios que excluam os demais compossuidores. Argumenta que a via adequada seria ação demarcatória ou divisória, e não reintegração de posse.

Defende que a prova pericial demonstrou a divisão equitativa e qualitativa do imóvel, com notas agronômicas semelhantes para ambas as áreas, não havendo prejuízo aos apelados.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Nas
contrarrazões,
os apelados JOSMAR JORGE DA COSTA e OUTRO, s
ustentam que a extinção do usufruto ocorreu posteriormente ao esbulho e que o contrato de arrendamento era legítimo e vigente à época dos fatos.

Refutam a alegação de que a ação possessória seria impertinente, esclarecendo que o objeto da demanda é a proteção da posse e não a demarcação ou divisão do imóvel. Requerem o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença
(id 338665947).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
DA
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares:

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do encerramento prematuro da instrução processual, sem oportunidade para produção de prova testemunhal em seu favor, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A análise detida dos autos revela que a alegação não merece acolhida. O processo tramitou regularmente, com ampla oportunidade para as partes produzirem as provas que entendessem necessárias. Após a anulação da sentença pelo Tribunal de Justiça e o retorno dos autos à origem, o apelante apresentou contestação e, quando instado a especificar provas, requereu expressamente a produção de prova pericial, que foi deferida pelo juízo.

A perícia foi realizada com a participação de assistente técnico indicado pelo apelante, que teve oportunidade de formular quesitos e acompanhar os trabalhos periciais. O laudo pericial foi homologado após manifestação das partes, inclusive com a apresentação de laudo complementar em resposta a esclarecimentos solicitados pelos apelados.

Quanto à prova testemunhal, observa-se que, na audiência de justificação prévia realizada em 10 de março de 2011, foram ouvidas testemunhas arroladas pelos apelados, sendo homologada a desistência de oitiva das demais testemunhas. Não consta dos autos que o apelante tenha, naquela oportunidade ou posteriormente, requerido a oitiva de testemunhas específicas ou manifestado interesse na produção de prova oral.

Na decisão de 27-01-2025 (id 338665916) foi encerrada a fase instrutória, oportunidade em que o magistrado de origem
consignou que o feito estava suficien
temente instruído
.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe às partes especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. O apelante, ao ser intimado para especificar provas, limitou-se a requerer a produção de prova pericial
, como se visualiza do id 338665859,
não manifestando interesse na produção de prova testemunhal.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte não requer a produção da prova que posteriormente alega ter sido indevidamente suprimida.

Ademais, o juízo singular, ao encerrar a instrução processual, fundamentou sua decisão na suficiência das provas já produzidas para o julgamento da causa, considerando a prova documental, a prova testemunhal colhida em audiência de justificação e a prova pericial. Tal decisão está em consonância com o princípio da livre convicção motivada do juiz, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos juntados aos autos e demais provas já produzidas. Nesse sentido, o acórdão proferido na Apelação Cível no 000164394
-
201
2
.
8
.
11
.
0032, de
minha
relatoria
, julgado em 01/11/2023.

Portanto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de fundamento fático e jurídico.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares:

A ação de reintegração de posse tem por objetivo a restituição da posse ao possuidor que foi dela privado por ato de esbulho. Para a procedência do pedido, é necessário que o autor comprove os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

O esbulho caracteriza-se pela privação total da posse, mediante ato de violência, clandestinidade ou precariedade, conforme dispõe o artigo 1.200 do Código Civil. Diferencia-se da turbação, que consiste em atos que embaraçam o livre exercício da posse sem, contudo, privar o possuidor da coisa.

No caso em análise, os apelados alegam que exerciam posse mansa e pacífica sobre a totalidade do imóvel rural denominado "Fazenda Água Fria", com área de 428,8530 hectares, sendo 314,4266 hectares em razão de título de domínio e 114,4264 hectares em decorrência de contrato verbal de arrendamento rural celebrado com o usufrutuário Daniel Moreno
e que em
23 de março de 2010, o apelante construiu cerca divisória, privando-os do exercício da posse sobre a área arrendada, configurando esbulho possessório.

Neste sentido, sabe-se que a
comprovação da posse anterior é requisito essencial para a procedência da ação possessória. A posse, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, é o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, manifestando-se pelos atos de uso, gozo e disposição da coisa.

Os apelados juntaram aos autos diversos documentos que evidenciam o exercício da posse sobre o imóvel. Apresentaram recibos de pagamento de arrendamento rural ao usufrutuário Daniel Moreno, datados de períodos anteriores ao esbulho, demonstrando a existência de relação jurídica de arrendamento. Embora o contrato fosse verbal, a prova documental dos pagamentos corrobora a alegação de que havia pacto entre as partes.

Além disso, foram ouvidas testemunhas em audiência de justificação prévia, as quais confirmaram que os apelados exerciam a posse sobre a área há longa data, de forma mansa, pacífica e contínua, sem oposição do apelante ou do usufrutuário. As testemunhas Dalton e Orides foram uníssonas em afirmar que os apelados possuíam o imóvel e que a posse somente cessou em razão da construção da cerca pelo apelante.

O apelante, em sua defesa, não apresentou provas concretas que infirmassem a posse exercida pelos apelados. Limitou-se a alegar que o contrato de arrendamento não incidiu sobre sua cota-parte e que houve rescisão do contrato por notificação extrajudicial. Contudo, tais alegações não foram suficientemente comprovadas.

A notificação extrajudicial apresentada pelo apelante, datada de 27 de maio de 2010, é posterior à data do esbulho (23 de março de 2010), não podendo, portanto, servir como fundamento para afastar a posse anterior dos apelados.

Ademais, a notificação refere-se à rescisão de contrato de arrendamento, mas não comprova que o contrato não abrangia a área objeto de litígio ou que os apelados não exerciam posse sobre ela.

Quanto à alegação de que o usufruto abrangia área maior, incluindo imóvel distinto registrado sob matrícula no 4.495, não há nos autos elementos suficientes que comprovem tal fato. A matrícula no 4.796, objeto da presente ação, refere-se ao imóvel com área de 428,8530 hectares, e é sobre essa área que os apelados alegam ter exercido posse.

A liminar de reintegração de posse em favor dos autores fora concedida e mantida no julgamento do RAI
1006340-67.2017.8.11.
0000,
ocorrido
em 22-11-2017,

ocasião em que o Colegiado destacou que
(id 338665852):

“ ...
A posse sobre a referida área, com dimensão total de 428ha, se dá em forma de condomínio, dos quais os autores possuem 314,00ha e o requerido, os outros 114ha.

Os autores detinham a posse da área em condomínio por terem firmado com a pessoa de Daniel Moreno, então usufrutuário da área, contrato verbal de arrendamento e por longos anos exerceram a posse sem qualquer embaraço.

As testemunhas de nome Orides e Dalton Fernandino, ao serem inquiridas pelo Juízo
,
foram enfáticas em reconhecer a posse dos autores de longa data
e também
, a construção de uma cerca sobre 114ha pelo agravante/réu, revelando, portanto, o esbulho possessório praticado. Aliás, o agravante sequer refuta o fato de ter atravessado uma cerca dividindo a área esbulhada.

Aliada à prova testemunhal mencionada, os agravados apresentaram documentação robusta acerca da alegada posse, entre eles, vários recibos de pagamentos do arrendamento, conforme consta à Id no 1036558.”

Assim, resta comprovada a posse anterior dos apelados sobre a área objeto de litígio, preenchendo o primeiro requisito do artigo 561 do Código de Processo Civil.

O esbulho consiste na privação total da posse mediante ato de violência, clandestinidade ou precariedade.

No caso em análise, os apelados alegam que o apelante, sem prévia notificação ou utilização da via adequada, construiu cerca divisória no imóvel, privando-os do exercício da posse sobre a área arrendada.

A construção da cerca está comprovada nos autos por meio de fotografias juntadas pelos apelados, que demonstram a existência de cerca recém-construída delimitando a área. Além disso, foi lavrado boletim de ocorrência policial noticiando o fato, o que reforça a veracidade da alegação.

O apelante não nega a construção da cerca, mas alega que agiu dentro dos limites de sua cota-parte, buscando delimitar a área que lhe pertence. Argumenta que, como condômino, tinha o direito de demarcar sua fração ideal do imóvel.

Contudo, a conduta do apelante não se reveste de legalidade. Em situação de condomínio, cada condômino tem direito à posse sobre a totalidade do bem, na proporção de sua cota-parte, conforme dispõe o artigo 1.199 do Código Civil.

A delimitação física das áreas correspondentes a cada condômino somente pode ser realizada mediante acordo entre as partes ou por meio de ação judicial própria, qual seja, a ação de divisão ou demarcação.

Ao construir unilateralmente a cerca, o apelante excluiu os apelados do exercício da posse sobre parte do imóvel, violando o direito de composse. Tal conduta caracteriza esbulho possessório, pois privou os apelados da posse que exerciam de forma legítima.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em situação de condomínio, um condômino não pode, por ato próprio, excluir os demais do exercício da posse sobre o bem comum.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DIREITO DE SAISINE - CONDOMÍNIO PRO INDIVISO - COMPOSSE DE HERDEIROS - COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO - REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA - POSSIBILIDADE.

- Pelo direito de saisine, aberta a sucessão em razão da morte do de cujos, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (CC, art. 1.784).

- Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores (CC art. 1.199).

- A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros (CC, art. 1.791), de modo que a posse de um herdeiro não exclui a do outro.

- Na pendência da partilha, um herdeiro compossuidor pode manejar proteção possessória em face de outro compossuidor, na hipótese de esbulho ou turbação de sua posse.

- O possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e restituído no caso de esbulho (CC, art. 1.210).

- Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0686.08.211867-6/002, Relator(a): Des.(a)
Ramom

Tácio,
16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2018, publicação da súmula em 03/08/2018)

Ademais, o laudo pericial realizado nos autos constatou que a divisão do imóvel não foi realizada de forma consensual entre as partes, sendo necessária a regularização fundiária mediante georreferenciamento e retificação registral dos perímetros.

O perito concluiu que as áreas possuem equivalência nos aspectos produtivos e valorativos, não havendo desproporção na divisão, mas ressaltou a necessidade de procedimento adequado para a extinção do condomínio.

Portanto, está comprovado o esbulho praticado pelo apelante, preenchendo o segundo requisito do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Os apelados indicaram que o esbulho ocorreu em 23 de março de 2010, data em que o apelante construiu a cerca divisória. Tal fato está comprovado pelo boletim de ocorrência policial lavrado na mesma data, bem como pelas fotografias que demonstram a cerca recém-construída.

A perda da posse pelos apelados decorre diretamente do ato de esbulho, pois foram impedidos de exercer a posse sobre a área delimitada pela cerca. Assim, restam preenchidos os requisitos da data do esbulho e da perda da posse, conforme exigido pelo artigo 561, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que o contrato verbal de arrendamento celebrado entre os apelados e o usufrutuário Daniel Moreno não incidiu sobre sua cota-parte de 114,4264 hectares, mas sobre área remanescente do usufruto, que abrangia imóvel distinto. Alega que a notificação extrajudicial promovida por Daniel Moreno comprova a rescisão do contrato e que os recibos apresentados pelos apelados
se referem
à área remanescente.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nas provas dos autos. Os recibos de pagamento de arrendamento apresentados pelos apelados referem-se ao imóvel objeto da matrícula no 4.796, não havendo menção a imóvel distinto. Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que os apelados exerciam posse sobre a totalidade do imóvel, incluindo a área correspondente à cota-parte do apelante.

A notificação extrajudicial apresentada pelo apelante
(id
338665397
-
pág.
16 e seguintes)
, é posterior ao esbulho e não comprova que o contrato de arrendamento não abrangia a área em litígio.

Ademais, a rescisão unilateral de contrato de arrendamento rural deve observar as formalidades legais previstas no Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), especialmente o artigo 92, que exige notificação prévia com antecedência mínima. Não há nos autos comprovação de que tais formalidades foram observadas.

Assim, não prospera a alegação de que os apelados não exerciam posse sobre a cota-parte do apelante em razão de inexistência de contrato de arrendamento.

O apelante argumenta que a ação possessória é impertinente, pois, à época da propositura, as partes eram condôminas do imóvel, situação que, nos termos do artigo 1.199 do Código Civil, impede que um condômino exerça atos possessórios que excluam os demais compossuidores. Sustenta que a via adequada seria ação demarcatória ou divisória.

O artigo 1.199 do Código Civil dispõe que, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. A norma visa proteger o direito de composse, assegurando que cada condômino possa exercer a posse sobre a totalidade do bem, na proporção de sua cota-parte.

Quando um condômino pratica atos que excluem os demais do exercício da posse, caracteriza-se esbulho ou turbação, cabendo aos prejudicados a utilização das ações possessórias para a proteção de seu direito. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, reconhecendo a legitimidade de um condômino para ajuizar ação possessória em face de outro que tenha violado seu direito de composse.

No caso em análise, o apelante, ao construir unilateralmente a cerca divisória, excluiu os apelados do exercício da posse sobre parte do imóvel, violando o direito de composse. Tal conduta autoriza o manejo de ação possessória, não sendo necessária a propositura de ação demarcatória ou divisória.

A ação demarcatória tem por objetivo fixar os limites entre imóveis contíguos, enquanto a ação de divisão visa extinguir o condomínio, atribuindo a cada condômino a fração que lhe cabe. Ambas as ações têm natureza petitória, fundadas no direito de propriedade, e não se confundem com as ações possessórias, que visam à proteção da posse.

No presente caso, o objeto da demanda é a proteção da posse esbulhada, e não a demarcação ou divisão do imóvel. Assim, a via eleita pelos apelados é adequada, não havendo que se falar em impertinência da ação possessória.

O apelante sustenta que a prova pericial demonstrou a divisão equitativa e qualitativa do imóvel, com notas agronômicas semelhantes para ambas as áreas, não havendo prejuízo aos apelados. Argumenta que a divisão realizada está correta e que não há necessidade de alteração.

O laudo pericial, de fato, concluiu que as áreas possuem equivalência nos aspectos produtivos e valorativos, com notas agronômicas semelhantes. Contudo, o perito ressaltou que a divisão do imóvel não foi realizada de forma consensual entre as partes e que é imprescindível a realização de levantamento geodésico e respectiva regularização fundiária dos quinhões, por meio de georreferenciamento, certificação fundiária e retificação registral dos perímetros.

Assim, embora as áreas sejam equivalentes do ponto de vista agronômico, a divisão unilateral realizada pelo apelante não observou os procedimentos legais necessários.

A extinção do condomínio e a delimitação física das áreas correspondentes a cada condômino devem ser realizadas mediante acordo entre as partes ou por meio de ação judicial própria, com a observância das formalidades legais.

Portanto, a prova pericial não afasta a caracterização do esbulho possessório, pois a questão central não é a equivalência das áreas, mas a forma como a divisão foi realizada, sem o consentimento dos demais condôminos e sem a utilização da via adequada.

O apelante alega que houve extinção do usufruto em favor de sua cota-parte, mediante renúncia parcial por parte de Daniel Moreno, o que teria encerrado o contrato de arrendamento celebrado com os apelados.

Contudo, a extinção do usufruto, ainda que tenha ocorrido, não afasta a posse exercida pelos apelados até a data do esbulho. Os apelados comprovaram que exerciam posse legítima sobre a área, decorrente de contrato de arrendamento com o usufrutuário, posse essa que era reconhecida e não contestada até a construção da cerca pelo apelante.

Ademais, a extinção do usufruto não implica automaticamente a rescisão do contrato de arrendamento, sendo necessária a observância das formalidades legais previstas no Estatuto da Terra para a denúncia do contrato. Não há nos autos comprovação de que o apelante tenha notificado os apelados acerca da extinção do usufruto e da necessidade de desocupação da área, antes de praticar o ato de esbulho.

Assim, a alegação de extinção do usufruto não afasta a caracterização do esbulho possessório praticado pelo apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso de apelação
interposto por
Elemar
Elio
Perinazzo
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, acrescidos dos expostos neste voto.

MAJORO os honorários advocatícios em
5
%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando
15
% sobre o valor da causa, em favor dos patronos dos apelados, em razão do trabalho adicional desenvolvido na apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026